Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718767-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO, I. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO APELADO: GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO, I. C. S., FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO D E S P A C H O Retornem os autos conclusos para análise do disposto pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 35783999 - Pág. 70): "Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que sejam analisados os requisitos para o exercício do direito à rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, nos moldes da jurisprudência do STJ. Prejudicadas as demais alegações do recurso especial. Brasília, 7 de junho de 2022 17:10:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador